Tribunal: TJDFT
Processo: 0731028-33.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. PROSTATECTOMIA RADICAL ROBÓTICA. NEGATIVA DE COBERTURA. TAXATIVIDADE DO ROL FIXADO PELA ANS. TESE QUE COMPORTA EXCEÇÕES NA ESTEIRA DO JULGAMENTO DO RECURSO REPETITIVO. SUPERVENIÊNCIA DA LEI No 14.454/2022. NORMA INTERPRETATIVA. TRATAMENTO DE CÂNCER. RECUSA INDEVIDA. AUSÊNCIA DE PROFISSIONAL OU REDE CREDENCIADA. INADIMPLÊNCIA CONTRATUAL. REEMBOLSO INTEGRAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Segundo entendimento firmado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, no recente julgamento dos EREsp no 1889704/SP e EREsp no 1886929/SP, a lista elaborada pela ANS é, em regra, taxativa. Contudo, em situações excepcionais, o plano de saúde deveria custear o procedimento. A tese foi superada com a promulgação da Lei no 14.454/2022, norma interpretativa, que assegurou a cobertura de exames ou tratamentos de saúde mesmo não inclusos no rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar.
2. Apesar da solicitação do tratamento pelo usuário, a operadora de plano de saúde não indicou hospital tampouco profissional credenciado e especializado para a realizar a cirurgia robótica. Configurada assim a inadimplência contratual, a operadora deve reembolsar integralmente o valor despendido pelo beneficiário.
3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.